Tribunal: TJMT
Processo: 0001015-87.2012.8.11.0038
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001015-87.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE CAMPOS DA SILVA - CPF: 788.972.621-04 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), CLEONICE CAMPOS DA SILVA - CPF: 788.972.621-04 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas por
Cleonice Campos da Silva
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

em relação à sentença (Id. 104945540), proferida em
ação para concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada
.

Cleonice Campos da Silva
(Id. 104945542) assegura que faz jus ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, em razão de estar com tendinite calcárea em ambos os ombros
.

Assevera que está em tratamento “
desde 2007, ou seja, a aproximadamente 07 (sete) anos, não tendo apresentado nenhuma melhora, estando a mesma inquestionavelmente incapacitada, devendo evitar atividade que exijam esforço dos ombros
”, e que
,
laudo pericial atestou sua incapacidade permanente.

Afiança que
“mesmo que a incapacidade tenha sido diagnosticada pela médica perita como parcial, é possível que além dos quesitos estipulados pela Lei nº 8.213/91, o julgador pode visualizar ainda os requisitos culturais e econômicos da parte lesada”

Afirma que “
é pessoa simples, e não possui capacidade técnica em nenhuma área profissional, se não a qual lhe ocasionou a lesão definitiva, sendo que a mesma jamais poderá voltar a desenvolver a mesma atividade a qual se prestava sendo esse seu único trabalho a desenvolver qual seja, o braçal, vez que a mesma não está habilitada a se prestar em outra atividade, sendo desprezada pelo comércio local.”
.

Requer o benefício de aposentadoria por invalidez.

Não há contrarrazões.

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(Id. 104945544), acentua que a sentença deve ser submetida a remessa necessária com o consequente envio dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

Alega que ocorreu “
prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.”

Pontua que, no caso, não é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, porquanto “
possível a recuperação do segurado ou sua reabilitação profissional em outra atividade
”. E que, “
no máximo, se for o caso, o auxílio-doença
”.

Contrarrazões (Id. 104945546).

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão da Segunda Turma, prolatada nos autos da apelação nº 0034653-86.2015.4.01.9199/MT, declarou-se incompetente para julgar o recurso (Id. 104945548 – fls. 5/6).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 104965450).

Em decisão unipessoal, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 104965454 – fls. 1/2), a qual foi mantida pela Câmara no julgamento do agravo interno. (Id. 104965457 – fls. 32).

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, interpôs Recurso Especial n° 1856363, que, por unanimidade, não foi conhecido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (Id. 104965459 – fls. 7/10).

Os embargos de declaração opostos no Recurso Especial, de igual modo, foram rejeitados (Id. 104965459 – fls. 11/17).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal do doutor Jorge Alexandre Martins Ferreira, devolveu os autos ao Tribunal, em razão do julgamento dos recursos especiais n
os
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, submetidos ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema nº 1053) (Id. 105680476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, a questão atinente à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema nº 1053): “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

Assim, nada obstante o acórdão da Câmara prolatado no agravo interno, em julgamento ocorrido na data de 17 de setembro de 2019, que manteve a decisão de declinação de competência (Id. 104965457 – fls. 32), penso que o recurso deve ser julgado pelo Tribunal, por se tratar de fato superveniente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

Prossigo.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] 12. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, julgo procedente o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o benefício de auxílio-doença, com multa diária de R$100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

13. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescido, a partir do respectivo vencimento, com juros moratórios de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN e, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

14. Condeno, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4º do Código de Processo Civil, sem custas processuais na forma da lei.

15. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1ª Região para o reexame necessário.

16. Por exigência do que dispõe o Provimento nº 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:

1 nome da Segurada: Cleonice Campos da Silva;

2. Benefício Concedido: concessão de auxílio-doença (NB 5433242729);

3. Data do início do benefício: 14.06.2013;

4. Renda mensal inicial: base de cálculo do rendimento mensal da requerente;

5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença.

17. E, por fim, fixo honorários periciais em favor da perita Dra. Iara Pascolat Coradini, no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, e com base no parágrafo único d artigo 3º da resolução retromencionada, multiplico por dois o referido valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua realização, que dista da capital em 330 km, sendo assim, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao pagamento junto ao TRF a 1ªRegião.

18. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se. [...] (Id. 104945540 – fls. 2/3).

Cleonice Campos da Silva propôs
ação para concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada,
em 25 de maio de 2012, data em que estava com trinta e quatro (34) anos de idade.

Na inicial relatou que devido às fortes dores, procurou ajuda médica e foi diagnosticada com a doença nominada de
“Tendinite Bilateral”
:

[...] No ano de 2006 a requerente foi contratada para trabalhar na empresa Marfrig (Frigorifico e Comércio de Alimentos Ltda), na cidade de Tangará da Serra. No final do ano de 2007 a requerente começou a sentir fortes dores em ambos os ombros, devido a função que desenvolvia junto a empresa, que era auxiliar de produção [...]. [...].

(Id. 104881998 – fls. 12).

Em decorrência foi afastada da sua atividade e no período de 26 de dezembro de 2009 a 9 de fevereiro de 2010 (Id. 104945538 – fls. 6), recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91 – NB: 538.895.492.3).

Pois bem.

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

No laudo pericial datado de 14 de junho de 2013 está:

[...] Histórico

Periciada com 38 anos de idade, refere ter trabalhado num frigorífico e num laticínio em que usava muito os braços.
Após começou a trabalhar como manicure
.

Refere dor nos ombros com irradiação para os braços e mãos há muitos anos. Relata que a qualquer movimento com o braço desencadeia dor e dormência nos braços e mãos.

[...]

Exame físico:

Estado Geral preservado.

Dor nos ombros aos movimentos com restrição.

Comentário:

Tendinite calcárea é uma tendinopatia (alteração da espessura do tendão) com formação de calcificação (depósito de Cálcio) no manguito rotador (estruturas anatômicas que compõe a articulação do ombro), geralmente acontece no tendão do músculo supraespinhoso.

Na maioria dos casos evolui com regressão do quadro, há reabsorção do cálcio e diminuição da dor. Eventualmente isto não acontece, sendo necessário tratamento de reabilitação.

Conclusão da Perícia Médica:

Periciado com incapacidade parcial definitiva para as atividades laborais.

Periciada portadora de Tendinite calcárea em ambos os ombros. Deve evitar atividades que exijam esforços repetitivos nos ombros.

Quesitos do autor:

1- Qual a idade do autor?

R: 38 anos

2 Qual o grau de escolaridade:

R: Ensino médio completo.

3. Qual o atual estado de saúde do autor?

R: Bom.

4. Qual a atividade laborativa habitual do autor?

R: ajudante de produção num frigorífico e manicure.

5. A atividade declarada requer a realização de esforços físicos? Em caso afirmativo, qual o grau? Leve moderado ou intenso?

R. Sim, moderado e repetitivos no frigorífico.

6. O autor é portador de alguma doença? Descreva que tipo?

R: Sim. Tendinopatia calcárea em ambos os ombros.

[...]

10. É possível fixar a data provável da instalação da doença?

R: Não.

11. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva, evolutiva descompensada, residual, estabilizada?

R: evolutiva

12. O autor faz algum tratamento? Qual? Desde quando?

R: Tratamento medicamentoso, desde o início das dores.

[...]

15. O autor está incapacitado para o trabalho ou atividades que anteriormente exercia?

R: Sim

16. A incapacidade é total ou parcial para o trabalho?

R: Parcial.

17. A incapacidade é temporária, ou permanente?

R: Permanente.

[...]

19. Há possibilidade de recuperação para o trabalho declarado/desenvolvido pelo autor?

R: Não

20. O autor tem capacidade técnica em alguma área profissional?

R: Não.

[...]

Iara Pascolat Coradini.

Médica Perita - CRM/MT 2653. (Id 104945534).

Sem sombra de dúvida que a autora é acometida de “
tendinopatia calcárea em ambos os ombros”
. Por sua vez, apesar de atestada a incapacidade para o labor habitual, não restou comprovada a impossibilidade de reabilitação para outra atividade.

Ademais, atualmente a autora possui quarenta e quatro (44) anos de idade; logo, impossível é vislumbrar que não possa ser reabilitada para exercer outro labor que lhe garanta a subsistência.

O artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece que:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Assim, constatada a incapacidade parcial e permanente, bem como a possibilidade de reabilitação, deve ser reimplantado o auxílio-doença, até que a autora seja apta a desempenhar outra atividade laboral ou, caso não seja reabilitada, ser aposentada por invalidez.

Inclusive, é de rigor a submissão aos exames médicos periódicos, participação em processo de reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, a teor do disposto no artigo 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

A insatisfação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, quanto à necessidade de remessa necessária carece de interesse recursal, uma vez que foi submetido na sentença. Já em relação ao benefício de aposentadoria por invalidez, registro que a sentença, apesar de ter constado como procedentes os pedidos, determinou tão somente o pagamento do benefício de auxílio-doença.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 905), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Em reexame, q
uanto a imposição de multa cominatória, no caso, importará tão somente em maiores gastos à coletividade, visto que o responsável pela má prestação do serviço continuará livre, leve e solto. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

[...] A imposição de multa diária pode gerar maior prejuízo à coletividade, afetando sensivelmente a economia pública. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 866 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
negar provimento aos recursos;

ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença, para
estabelecer:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);
b
) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009; e,
c
) excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022